Tribunal: TJSP
Processo: 1080608-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização" (sic.) – Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva dos demandados – Insurgência do apelante, autor da demanda – Não acolhimento – Apelante que foi notificado pela Receita Federal para esclarecer omissão de informações em sua declaração ao Imposto de Renda do ano base de 2009, tendo em vista que disse ter recebido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização" (sic.) – Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva dos demandados – Insurgência do apelante, autor da demanda – Não acolhimento – Apelante que foi notificado pela Receita Federal para esclarecer omissão de informações em sua declaração ao Imposto de Renda do ano base de 2009, tendo em vista que disse ter recebido R$20.493,22 a título de indenização em reclamação trabalhista, ao passo de que, pelo que constava na base de dados do Fisco, o valor corresponderia a R$57.096,60 – Apelante que foi representado nos autos da reclamação trabalhista coletiva, pelo Sindicato dos Eletricitários de São Paulo – Apelada EMAE que, pelos documentos carreados aos autos, na qualidade de empregadora/reclamada, efetuou o pagamento integral do débito – Apelado Banco do Brasil S.A. que apenas recebeu o numerário que lhe foi encaminhado pela d. 33a Vara do Trabalho desta Capital, para que o levantamento pudesse ser realizado pelo interessado – Eventual repasse do valor da indenização em quantia inferior àquela efetivamente devida ao apelante (apropriação indébita), certamente imputável ao Sindicato e/ou aos advogados que representaram os seus interesses na reclamação trabalhista, e não aos apelados, que não podem ser condenados ao ressarcimento da diferença, tal qual pretendido por meio desta demanda – Ilegitimidade passiva evidenciada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.